Tribunal: CARF
Processo: 11610.009971/2003-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.009971/2003-12
ACÓRDÃO
1402-007.623 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO DA 2a TURMA 4a CÂMARA 1o SEJUL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E NATURA EMPREENDIMENTOS SA
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999
MULTA. RESTITUIÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Caracterizado o pagamento da multa e requerida a aplicação do art. 138 do
CTN (denúncia espontânea) para a sua restituição, e atendidos os
requisitos para tal pleito, cabe autorizar a restituição do valor.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999
EMBARGOS INOMINADOS. CONTRADIÇÃO. NOVA APRECIAÇÃO.
Devem ser acolhidos os embargos inominados para nova apreciação do
mérito quando o próprio Relator do acórdão identificar que houve
contradição entre os fundamentos de seu voto e o que foi decidido pela
Turma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados nos termos do despacho de admissibilidade com efeitos infringentes para
eliminar a contradição apontada no acórdão embargado, submetendo à Turma a nova apreciação
do mérito e dando provimento ao recurso voluntário apresentado, reconhecendo o direito
creditório pleiteado.

Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2026.

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.623 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.009971/2003-12
2
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Sandro de Serpa Vargas (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos inominados opostos pelo então Conselheiro Marco Rogério
Borges, em face do Acórdão no 1402-005.759 proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
1a Seção, em sessão de julgamento realizada em 18 de agosto de 2021, com fundamento no artigo
65, § 1°, Inciso I, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343 de 9 de junho de 2015, a época vigente em razão de ter verificado que “há latente
contradição entre os fundamentos do voto e sua votação na sessão virtual, e em relação ao
resultado consignado na ata de julgamento e seu acórdão”.
A ementa e a decisão do Acórdão embargado foram proferidas, conforme
destacado abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 1999
MULTA. RESTITUIÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Caracterizado o pagamento da multa e requerida a aplicação do art. 138 do CTN
(denúncia espontânea) para a sua restituição, e atendidos os requisitos para tal
pleito, cabe autorizar a restituição do valor.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Os embargos foram admitidos conforme despacho de admissibilidade de fls.
294/295, nos seguintes termos:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.623 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.009971/2003-12
3
A leitura dos autos e da condução do voto do relator confirma o entendimento do
próprio embargante no sentido de se estar diante de “contradição” entre a
decisão e seus fundamentos, exigindo nova manifestação da Turma.
Analisando o pleito e os autos, entendo que os embargos declaratórios devem ser
acolhidos como inominados e distribuídos, na forma do artigo 65, § 2o, do anexo II
do Ricarf, ao relator original, Conselheiro Marco Rogério Borges, para inclusão em
pauta e relatoria do processo em referência.
Desse modo, encaminhe-se à DIPRO/COJUL para distribuição do presente ao
Conselheiro MARCO ROGÉRIO BORGES para inclusão em pauta de julgamento.
Em razão de o, então, Conselheiro Marco Rogério Borges não estar mais exercendo
essas funções o processo foi redistribuído em novo sorteio para este Relator.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Trata o presente de embargos inominados contra o Acórdão n° 1402-005.759,
interpostos pelo Relator do acórdão embargado.
Segundo o embargante teria havido contradição entre os fundamentos de seu voto
e sua parte dispositiva.
Tal contradição pode ser observada nos trechos abaixo destacados:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(...)
Portanto, conforme os elementos trazidos aos autos, verificado que a recorrente
recolheu o tributo em atraso antes de sua declaração em DCTF, e tendo sido
recolhido a multa de mora no momento do pagamento, torna-se necessário
acatar o pleito do Recorrente, reconhecendo a ocorrência do instituto da
denúncia espontânea, afastando-lhe a multa outrora mantida pelo Acórdão da
DRJ e reconhecendo o indébito tributário.
Observa-se que, enquanto a decisão exarada pela Turma foi no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário, os fundamentos do voto foram no sentido contrário de acatar o
pleito da recorrente e reconhecendo o indébito tributário.
A contradição apontada torna-se mais ainda evidente na conclusão do voto em que
o Relator negou provimento ao recurso voluntário:
Conclusão:
Ante o exposto, voto para conhecer do recurso voluntário e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.623 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.009971/2003-12
4
Confirmada a contradição apontada, os embargos foram admitidos, conforme
despacho de admissibilidade de fls 294/295, que entendeu que deve haver nova manifestação da
Turma a respeito do litígio:
A leitura dos autos e da condução do voto do relator confirma o entendimento do
próprio embargante no sentido de se estar diante de “contradição” entre a
decisão e seus fundamentos, exigindo nova manifestação da Turma.
Neste sentido, copio o voto do Relator do Acórdão embargado, por possuir o
mesmo entendimento com relação aos seus fundamentos, para nova apreciação da Turma:
Do recurso voluntário:
Como já relatador anteriormente, a recorrente formalizou pedido de restituição
no valor de R$ 85.625,25, relativo a alegados recolhimentos indevidos de multa
de mora, ocorrido em 28/01/2001. No momento do recolhimento de tal valor,
não havia procedimento fiscalizatório e nem o débito fora confessado em DCTF.
Assim, requer a aplicação da denúncia espontânea, com base no artigo 138 do
CTN, para validar tal direito creditório.
Efetivamente, este egrégio CARF já tem já tem farta jurisprudência no sentido de
que, em se tratando de denúncia espontânea, é suficiente o pagamento do
principal e dos juros de mora, estando a Contribuinte dispensada do pagamento
de multas, seja ela de ofício seja moratória. Senão:
Acórdão CSRFn°9101001.815, de 20/11/2013
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO
Entende-se por denúncia espontânea aquela que é feita antes de a
autoridade administrativa tomar conhecimento da infração, ou antes, do
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização
relacionada com a infração denunciada. Se o contribuinte,
espontaneamente e antes do inicio de qualquer procedimento fiscal
relacionado com a infração, denuncia o ilicito cometido, efetuando, se for o
caso, concomitantemente, o pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ficará excluído da responsabilidade pela infração à legislação
tributária. Ou seja, não poderá ser dele exigida a multa de mora ou de
ofício.
1. Igualmente, há jurisprudência pacífica também no Poder Judiciário, em
entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1149022/SP,
proferido no regime do art. 543C do Código de Processo Civil, de observância
obrigatória por parte deste Conselho por força do disposto no art. 62, §2o, do
Anexo II, do RICARF:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.TRIBUTOS
SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.DECLARAÇÃO PARCIAL DE
DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.623 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.009971/2003-12
5
POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA
QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito
a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
consequente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos
fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ)
(Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida
ativa, tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado
a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir
o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu
esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a
denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não
houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a
denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código
Tributário Nacional."
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.623 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.009971/2003-12
6
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista
a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto
da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 24/06/2010).
Portanto, conforme os elementos trazidos aos autos, verificado que a recorrente
recolheu o tributo em atraso antes de sua declaração em DCTF, e tendo sido
recolhido a multa de mora no momento do pagamento, torna-se necessário
acatar o pleito do Recorrente, reconhecendo a ocorrência do instituto da
denúncia espontânea, afastando-lhe a multa outrora mantida pelo Acórdão da
DRJ e reconhecendo o indébito tributário.
Como visto o Relator do acórdão embargado orientou seu voto no sentido de
reconhecer o direito creditório relativo ao pagamento de multa moratória no valor de R$
85.625,25.
Isto porque o pagamento do tributo em atraso foi realizado antes da transmissão de
DCTF confessando o débito e a interessada não estava sob procedimento de fiscalização na data
do recolhimento.
Este direito está fundamentado, como bem apontado pelo Relator do acórdão
embargado, no art 138 do CTN1 e pela decisão do STJ no REsp 1149022/SP, que considerou a multa de
mora possuir caráter punitivo.
Portanto, oriento meu voto do mérito no mesmo sentido dos fundamentos utilizados pelo
relator do Acórdão embargado.
Sendo assim, voto por acolher os embargos inominados nos termos do despacho de
admissibilidade para eliminar a contradição apontada no acórdão embargado, submetendo à
Turma a nova apreciação do mérito, dando provimento ao recurso voluntário apresentado e
reconhecendo o direito creditório pleiteado no valor de R$ 85.625,25.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

1 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se fôr o
caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.623 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.009971/2003-12
7

Fl. 313
DF CARF MF
Original